Tribunal: CARF
Processo: 10830.000680/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.000680/2011-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.438 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
L M DA SILVA EMIDIO EPP

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido traz situação
diversa da enfrentada no paradigma, inexistindo semelhança fática capaz de
devolver a matéria para exame na CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa e o
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.000680/2011-11
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.438 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000680/2011-11

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra o Acórdão no 1402-003.917, de 16/05/2019, recurso que está
fundamentado no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA DECORRÊNCIA.
APLICAÇÃO.
Tratando-se de lançamento decorrente, qual seja, baseado nas mesmas infrações
autuadas em outro processo, dito principal, cumpre aplicar no julgamento deste o
princípio da decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao mérito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) por maioria de votos, rejeitar as propostas de
sobrestamento e de diligência do Relator; e ii) por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, votando pelas conclusões o Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marco Rogério
Borges, que também manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
O presente processo trata do Ato Declaratório exarado em 17/01/2011, que
excluiu a contribuinte do Simples Federal com efeitos retroativos ao período de 01/01/2007 a
30/06/2007, nos termos do artigo 9o, II, da Lei no 9.317/96, e artigos 13, 14 e 15, IV, do mesmo
normativo, devido à constatação de que a contribuinte ultrapassou o limite de receita bruta
previsto em lei no ano-calendário de 2006.
O presente processo é decorrente do processo no 10830.001281/2011-60, que
cuida de lançamento para exigência de tributos na sistemática do Simples Federal, referentes ao
ano-calendário de 2006.
O cerne da autuação fiscal desse outro processo, referente ao ano-calendário de
2006, é a possibilidade, ou não, de aplicação do art. 5o da Lei 9.716/1998 às empresas optantes
do Simples, dispositivo que autoriza as empresas que trabalham com compra e venda de veículos
usados a adotarem um critério especial para a apuração da receita, que é obtida pela diferença
entre o valor pelo qual o veículo usado é alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu
custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
O excesso de receita que motivou a exclusão do Simples a partir de 01/01/2007
(matéria do presente processo) está diretamente vinculada ao resultado do lançamento naquele
outro processo, dito principal.
Em relação ao presente processo, cabe mencionar que na primeira instância a
contribuinte procurou reverter o ato de exclusão do Simples com os mesmo argumentos que
apresentou no processo principal, buscando cancelar a autuação fiscal referente a 2006.
Assim, reproduzindo os mesmos argumentos utilizados para manter a autuação no
processo principal (em primeira instância), a Delegacia de Julgamento também manteve o ato de
exclusão do Simples no presente processo.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.438 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000680/2011-11

A decisão de segunda instância proferida nos presentes autos (acórdão ora
recorrido) seguiu essa mesma linha de procedimento, mas em sentido contrário.
Ou seja, destacando que o processo administrativo no 10830.001281/2011-60 já
tinha sido julgado em turma ordinária do CARF, na sessão de 26/07/2018, Acórdão no 1201-
002.303, com decisão favorável à contribuinte (cancelamento da autuação fiscal referente a
2006), o acórdão recorrido também deu provimento ao recurso voluntário apresentado no
presente processo, para fins de afastar o ato de exclusão do Simples Federal.
E nesta fase de recurso especial, a PGFN suscita divergência, chamando atenção
para o fato de que a decisão no processo principal não é definitiva, e pode ser reformada
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais quando da apreciação do Recurso Especial
interposto pela União (Fazenda Nacional) naqueles autos.
A partir do paradigma apresentado, a PGFN (acórdão 9202-002.908) argumenta
que deve ser dada a mesma solução para os processos resultantes dos mesmos fatos e dos
mesmos fundamentos jurídicos, sob pena de se estar proferindo decisões contraditórias.
E aduz que, enquanto a decisão no processo principal não se tornar definitiva, não
há se falar em insubsistência do ato de exclusão nestes autos; que o acórdão recorrido errou ao
não ter feito ressalva para que fosse adotada a solução que vier a ser dada, definitivamente, no
processo principal; e que na eventualidade de se ter reformada a decisão proferida no processo
principal, o mesmo poderá não acontecer no presente feito, tendo em vista a determinação para o
cancelamento da exigência, sem qualquer ressalva.
O reconhecimento da alegada divergência jurisprudencial está embasado em
parecer assim fundamentado:
[...]
5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Processo decorrente”
Decisão recorrida:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
DA
DECORRÊNCIA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de lançamento decorrente, qual seja, baseado nas mesmas
infrações autuadas em outro processo, dito principal, cumpre aplicar no
julgamento deste o princípio da decorrência, repercutindo a mesma
decisão daquele quanto ao mérito.
[...].
Igualmente, cabe a aplicação da decisão quando proferida na mesma
instância, ou seja, na competência das turmas ordinárias deste CARF,
nos termos do § 5o do art. 6o do anexo II do Ricarf:
[...].
Resta, portanto, quanto ao cerne da discussão aqui suscitada, DAR
PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO VOLUNTÁRIO, transpondo
para a presente decisão os efeitos do acórdão 1201-002.303.
Acórdão paradigma no 9202-002.908, de 2013:
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.438 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000680/2011-11

O Art. 59 do Decreto 70.235/1972 determina que são nulos os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
No presente caso, não há nulidade na presente autuação, por
descumprimento de obrigação acessória, fundamentada em suposta
nulidade no lançamento por descumprimento de obrigação principal,
correlato, seja pela ausência de determinação legal, seja porque o
processo sobre a obrigação tributária principal não transitou em
julgado.
[...].
Em nosso entender não há motivo para a decretação de nulidade da
autuação em questão.
O processo citado como motivador da nulidade não transitou em julgado,
não havendo motivo para que o resultado daquela decisão se reflita nos
presentes autos.
Portanto, por todo exposto, há razão no recurso.
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que cabe a aplicação da decisão quando
proferida na mesma instância, ou seja, na competência das turmas ordinárias deste
CARF, nos termos do § 5o do art. 6o do anexo II do Ricarf, o acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 9202-002.908, de 2013) decidiu, de modo diametralmente
oposto, que o processo citado como motivador da nulidade não transitou em julgado,
não havendo motivo para que o resultado daquela decisão se reflita nos presentes
autos.
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento

Algumas considerações devo tecer acerca do conhecimento do recurso.
Verifico que a situação descrita do recorrido diz respeito à decorrência. Ou seja,
estamos tratando no recorrido das hipóteses do artigo 6o, Anexo II do RICARF, conforme abaixo
transcrevo (destaques acrescidos):

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.438 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000680/2011-11

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:

§1o Os processos podem ser vinculados por:

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de
crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato
idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos
passivos;

II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em
razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem
outras matérias autônomas; e

III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.

§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo,
ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo
conselheiro que entender estar prevento, e a decisão será proferida
por despacho do Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento,
conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo
principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá
converter o julgamento em diligência para a unidade preparadora,
para determinar a vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá
converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação
dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara,
de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser
apreciado pelo CARF relativo ao processo principal, a unidade
preparadora deverá devolver ao colegiado o processo convertido em
diligência, juntamente com as informações constantes do processo
principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao
Presidente do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho
do Presidente da Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os
lançamentos de contribuições previdenciárias realizados em um
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.438 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000680/2011-11

mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de diferentes
espécies.
Dispõe o recorrido:

Dada e explicação acima dos conceitos envolvidos nos 3 tipos de
processos vinculados - conexão, decorrência e reflexo, resta
evidenciado que o presente processo é decorrente, nos termos o inciso
III do §1o art. 6o do anexo II do Ricarf.

Sendo o presente processo decorrente, ele é acessório do principal,
que no caso é o processo no 10830.001281/2011-60.

Note-se que se ambos os processos - do presente processo e o
principal - tivessem seguidos os mesmos passos processuais, deveriam
ter sido julgados em conjunto, conforme a melhor prática processual.
E se assim fosse, o julgado no processo decorrente teria a mesma
sorte do processo principal.

Tal vinculação decisória decorre do chamado princípio da
decorrência, consagrado neste Conselho, por razões lógicas e
jurídicas.

Não é dado a dois colegiados distintos de igual hierarquia, proferir
decisões distintas sobre os mesmos fatos e respectivos efeitos e/ou
reflexos, cabendo um deles declinar da competência, nos termos do
art. 6o do anexo II do Ricarf, ou por economia processual, adotar a
mesma decisão anteriormente proferida, se for o caso.

Igualmente, cabe a aplicação da decisão quando proferida na mesma
instância, ou seja, na competência das turmas ordinárias deste CARF,
nos termos do §5o do art. 6o do anexo II do Ricarf:
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá
converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação
dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara,
de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal.

Já o paradigma, traz no seu bojo a discussão acerca dos efeitos da nulidade, em
face de autuação de obrigação acessória. Ou seja, a divergência versa sobre a nulidade de
autuação por descumprimento de obrigação acessória, devido a nulidade da obrigação principal.
A situação é dessemelhante a meu ver, pois o recorrido é bem claro quanto à
questão da decorrência, por estarem umbilicalmente ligados.
A nulidade é uma questão que vicia o ato e pode ser causa de uma exigência de
obrigação principal e não ser da obrigação acessória, o que entendo diferenciar de um processo
decorrente em que a relação de causa e efeito está intimamente ligada.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.438 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.000680/2011-11

Nesse sentido, entendo não restar caracterizada a divergência suscitada, razão pela
qual não conheço do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital